Tribunal: STF
Processo: ARE 1594351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024. EXCLUSÃO ISTEMÁTICA DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, COM BASE NO INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N 12.338/2024, EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, 9O, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI N 11.340/2006), COM PENA SUBSTITUÍDA POR SUSPENSÃO CONDICIONAL PELO PRAZO DE DOIS ANOS. A DEFESA SUSTENTOU QUE O DECRETO NÃO MENCIONA EXPRESSAMENTE TAL CRIME COMO IMPEDITIVO AO INDULTO E QUE HOUVE INDEVIDA APLICAÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) DEFINIR SE A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (II) ESTABELECER SE O CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA CONSTITUI HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N 12.338/2024 E (III) DETERMINAR SE É CABÍVEL, NO CASO CONCRETO, A CONCESSÃO DO INDULTO E CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A DECISÃO IMPUGNADA ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA NA EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 1O, INCISO XVII, DO DECRETO PRESIDENCIAL N 12.338/2024, QUE AFASTA EXPRESSAMENTE O INDULTO AOS CRIMES PRATICADOS SOB A ÉGIDE DA LEI N 11.340/2006, AINDA QUE NÃO NOMEADOS INDIVIDUALMENTE. 4. A INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA OU TELEOLÓGICA DO DECRETO EVIDENCIA A INTENÇÃO NORMATIVA DE IMPEDIR O BENEFÍCIO A TODOS OS CRIMES COMETIDOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 5 E 7 DA LEI MARIA DA PENHA. 5. A EXCLUSÃO DO INDULTO AO AGRAVANTE NÃO DECORRE DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM, MAS DA CORRETA HERMENÊUTICA TELEOLÓGICA DO DECRETO, VOLTADA À PROTEÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 6. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJGO CONFIRMA QUE A PRÁTICA DE DELITOS TIPIFICADOS NA LEI MARIA DA PENHA, MESMO QUANDO O TIPO PENAL NÃO ESTEJA NOMINALMENTE PREVISTO NO DECRETO, CONSTITUI HIPÓTESE IMPEDITIVA AO INDULTO. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TESES DE JULGAMENTO 1. O DECRETO PRESIDENCIAL N 12.338/2024, EM SEU ART. 1O, INCISO XVII, VEDA EXPRESSAMENTE A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO A CONDENADOS POR CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 2. HAVENDO CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI MARIA DA PENHA, MESMO QUE O TIPO PENAL NÃO ESTEJA EXPRESSAMENTE MENCIONADO, O CRIME É CONSIDERADO IMPEDITIVO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 3. A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DO INDULTO NESTES CASOS DECORRE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PRESIDENCIAL, E NÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS DECRETO PRESIDENCIAL N 12.338/2024, ART. 1O, XVII CÓDIGO PENAL, ARTS. 77 E 129, 9O LEI N 11.340/2006, ARTS. 5O E 7O. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA TJGO, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N 5209484-70.2025.8.09.0000, REI. DES. WILD AFONSO OGAWA, 4A CÂMARA CRIMINAL, J. 24.04.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, e 84, XII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente